Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0715070-49.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BYANCA CURCINO PARANAGUA PACIENTE: WISLEY COSTA GONÇALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO A advogada Byanca Curcino Paranaguá impetra habeas corpus em favor de Wisley Costa Gonçalves contra ato do Juízo da Vara de Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo que lhe manteve a prisão preventiva decretada por descumprimento das condições do monitoramento eletrônico. Informa que ele foi preso em flagrante no dia 04/03/2020, por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e liberado dois dias depois pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, mediante uso tornozeleira eletrônica. Cerca de dois meses depois, em 05/05/2020, foi revogada a liberdade provisória por descumprimento das cautelares impostas. O paciente tem dezoito anos, residência fixa, ocupação lícita, e é portador de Infecção do Trato Respiratório - ITR, integrando, portanto, o grupo de risco de contaminação pelo coronavírus. Além disso, estão ausentes os requisitos legais da prisão preventiva, que pode ser substituída por outras cautelares. Sustenta que há violação do direito à saúde se mantida a custódia nesse momento de pandemia, caracterizando constrangimento ilegal. Requer a concessão da ordem para responder solto. O paciente tem dezoito anos de idade, foi preso em flagrante e denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, porque no dia 04/03/2020, por volta de 18h50min, na QN 5C do Riacho Fundo II, junto com três comparsas, tentou subtrair o smartphone de Maria Rosilene, ameaçando-a verbalmente. Todavia, a vítima reagiu e entrou em luta corporal, chamando a atenção de populares, que vieram em seu auxílio, afugentando os assaltantes. Os fatos foram comunicado a uma guarnição da Polícia Militar e, ao cabo de rápidas diligências, o paciente e uma comparsa foram capturados quando transitavam com o automóvel usado no crime. O réu foi posto em liberdade provisória no Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, mas depois teve a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, por descumprir reiteradamente as condições do monitoramento eletrônico, conforme assinalou o órgão fiscalizador da Polícia, anotando: “deslocamento fora da área permitida, desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria e até mesmo o encontro com outros indivíduos monitorados, o que ocorreu diversas vezes após o início da monitoração”. Além disso, o Juízo Vara de Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo destacou o risco de reiteração delitiva diante de seu recente envolvimento em crimes de porte de arma de fogo e tráfico de drogas. Sabe-se que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19, como pandemia no dia 11/03/2020 e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. O Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, recomendado a reavaliação da necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Neste caso, apesar das duas determinações para devida instrução do feito, a impetrante não informou se houve provocação do Juízo acerca do pedido de liberação em decorrência da pandemia de COVID-19, deixando de indicar concretamente ato ou omissão da autoridade indicada coatora ou do Juízo da Execução Penal que possa ser revisto pela Corte. Além disso, consultando-se o PJe do 1o grau não se localizou pedido do réu para concessão de prisão domiciliar humanitária, cabendo ressaltar que o artigo 24 do Regimento Interno determina que as Turmas Criminais são competentes para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de Magistrado de primeiro grau ou contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, o que não ocorre no caso. Assim, como não há qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, impossível o conhecimento do presente habeas corpus neste ponto, sob pena de supressão de instância. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, em princípio, esta deve ser mantida, porque parece haver o risco da reiteração delitiva, revelado pelos próprios fatos e passagens infracionais. Tem-se tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, praticada por quatro assaltantes contra uma mulher. O paciente foi agraciado com a benesse da liberdade provisória, mas descumpriu as condições do monitoramento eletrônico, assim denotando a falta de compromisso com o Estado-Juiz. Além disso, há notícia da prática de porte de arma de fogo, de tráfico de drogas e de passagens pela Vara da Infância e da Juventude - VIJ. O exame da causa exige prudência e não prescinde da oitiva do Juiz e do Fiscal da Ordem Jurídica para que o Colegiado examine a necessidade da segregação cautelar. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, inclusive para que junte a folha de antecedentes infracionais do paciente na VIJ. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator